Tribunal: TJSP
Processo: 0037036-11.2012.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Apelação cível - acidente de trânsito – atropelamento com resultado morte - indenizatória por danos morais – preposto da requerida que, em perdendo o controle de seu conduzido, acabara por colher o ofendido junto ao acostamento - culpa exclusiva, na modalidade imprudência, evidenciada - exegese dos artigos 28 e 29, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro – dano imaterial caracterizado -

Ementa:
Apelação cível - acidente de trânsito – atropelamento com resultado morte - indenizatória por danos morais – preposto da requerida que, em perdendo o controle de seu conduzido, acabara por colher o ofendido junto ao acostamento - culpa exclusiva, na modalidade imprudência, evidenciada - exegese dos artigos 28 e 29, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro – dano imaterial caracterizado - reparatória alterada/majorada de 100 (cem) salários mínimos para 50 (cinquenta) salários-mínimos em prol de cada um dos requerentes - recurso dos autores provido, com improvimento ao de interesse da acionada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0037036-11.2012.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que são apelantes/apelados
ANDREIA CAMARGO DE ALMEIDA MARCAL (JUSTIÇA GRATUITA),
PAMELA CIBELI APARECIDA ALMEIDA MARCAL (JUSTIÇA GRATUITA),
ADRIANA CAMARGO DE ALMEIDA MARCAL (JUSTIÇA GRATUITA) e
ANDERSON APARECIDO DE ALMEIDA MARCAL (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante EMPRESA DE TRANSPORTES COVRE LTDA e Apelado
MARÍTIMA SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso dos autores, com negativa, de outra banda, ao de
interesse da requerida.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0037036-11.2012.8.26.0405 -Voto no 9543 FH
2
Voto n. 9543 – 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 0037036-11.2012.8.26.0405
Comarca: 3a Vara Cível do Foro de Osasco
Apelantes/Apelados:
Andréia
Camargo
de
Almeida
Marçal,
Anderson Aparecido de Almeida Marçal, Pamela Cibeli Aparecida
Almeida Marçal e Adriana Camargo de Almeida Marçal e Empresa
de Transporte Covre Ltda.
Juíza de Direito: Ana Cristina Ribeiro Bonchristiano
Apelação cível - acidente de trânsito atropelamento com
resultado morte - indenizatória por danos morais preposto
da requerida que, em perdendo o controle de seu
conduzido, acabara por colher o ofendido junto ao
acostamento - culpa exclusiva, na modalidade imprudência,
evidenciada - exegese dos artigos 28 e 29, §2o, do Código
de Trânsito Brasileiro
dano imaterial caracterizado -
reparatória alterada/majorada de 100 (cem) salários
mínimos para 50 (cinquenta) salários-mínimos em prol de
cada um dos requerentes - recurso dos autores provido, com
improvimento ao de interesse da acionada.
Vistos.
Insurreições apresentadas por ambas as partes
em recursos de apelação extraídos destes autos de ação
indenizatória por danos morais que Andréia Camargo de Almeida
Marçal, Anderson Aparecido de Almeida Marçal, Pamela Cibeli
Aparecida Almeida Marçal e Adriana Camargo de Almeida Marçal
movem em face da Empresa de Transporte Covre Ltda., anotado
denunciada à lide a empresa Sompo Seguros S/A; observam
reclamar reforma a r. sentença em fls. 736/738
que assentou a
procedência da vestibular; sustenta a requerida não evidenciada a
culpa do seu preposto; defende, no alusivo, que terceiro
interceptara sua trajetória, projetando-o contra o ofendido, o que a
implicar no rompimento do nexo de causalidade; diz da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0037036-11.2012.8.26.0405 -Voto no 9543 FH
3
responsabilidade exclusiva da vítima, e assim porque estacionado
seu veículo, no acostamento, desprovido de qualquer sinalização;
salienta a baixa visibilidade da pista ocasionada pela chuva; pede,
subsidiariamente,
o
reconhecimento
da
culpa
concorrente,
postulando, na esteira, a redução do “quantum” indenizatório
fixado em título de danos morais. Já os autores batem-se pela
majoração da reparatória por prejuízo imaterial.
Recursos tempestivos ,
com
preparo
apenas
pela requerida (fls. 781/784) mercê da condição de beneficiários de
gratuidade dos autores (fl. 63), registrada a oferta de contrarrazões
(fls. 757/766, 797/799 e 801/813).
É, em síntese, o necessário.
Centra-se a testilha em conhecer-se da eventual
responsabilidade da acionada pelo acidente de trânsito ocorrido em
26/12/2011; Oscar Gildo Marçal, o ofendido, genitor dos requerentes, ao
que se tem, acabara atropelado por veículo de propriedade da “ex
adversa”, resultando, do evento, seu passamento, e, logo, os danos morais
cujas reparações nestes se discutem; a r. sentença guerreada trouxe a
procedência da inaugural, assim vazando compreensão a i. magistrada “a
quo” (fls. 736/738):
“(...) Nesses
autos,
a
ré
não
conseguiu

demonstrar
a culpa exclusiva
da vítima nem a ocorrência
de caso
fortuito
ou
força
maior.
Tampouco

conseguiu

demonstrar

a
ausência de sua culpa. Provada está a existência
da morte pelo
atropelamento
do pai dos autores. É incontroverso
o atropelamento

do pai deles pelo caminhão
da ré, causando-lhe
a triste perda pela
morte daquele. A ré, por sua vez, aponta culpa da vítima pelo
evento danoso e culpa de terceiro. Das provas coligidas
nos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0037036-11.2012.8.26.0405 -Voto no 9543 FH
4
verifica-se
a existência
de culpa da ré, sim, pois, seu empregado,

motorista,
atropelou
o pai dos autores, ocasionando-lhe
as lesões
descritas
no laudo, que o levaram à morte por politraumatismo
(fls.
41/42).
A vítima estava no acostamento
do rodoanel e foi
atropelada
pelo caminhão
da ré, que derivou de inopino à direita e
invadiu o acostamento,
onde ela estava. Esse é o relato das
testemunhas
e do laudo do Instituo de Criminalística
(fls. 26/40) e
fls.351/352
e 679.A testemunha
de fls. 679 que estava no local
contou que a pista estava seca, com visibilidade,
e tudo estava
tranquilo no rodoanel,
pelo qual não havia passado nenhum outro
veículo, já que era o dia seguinte ao do Natal. Também disse que o
motorista
da ré trafegava
a cerca de 90 km/h e se distraiu ou
cochilou.
Caracterizada
a culpa do motorista
que agiu de forma
imprudente
e imperita. Ainda que o policial rodoviário
tenha
afirmado não ter visto triângulo no local para sinalizar a parada do
caminhão
(fls. 351/352),
é certo que o veículo era grande e,
portanto,
fácil de ser visto. Essa ausência não diminui em nada a
culpa do motorista
da ré. Do conjunto de provas produzido,
a ré não
conseguiu
provar a alegada culpa da vítima nem de terceiro nem de
que a pista estava molhada.
A imperícia
e imprudência
do
motorista,
empregado
da ré, ficou demonstrada
pelo conjunto de
provas produzidas.
Também demonstrado
o nexo causal entre o
atropelamento
e o resultado
lesivo fatal. Está este Juízo convicto,

pelas provas produzidas
nos autos, de que o motorista
da ré agiu,
no mínimo, com imperícia
e imprudência
na condução
do caminhão

e, distraidamente,
invadiu o acostamento,
onde estavam parados
outros dois caminhões,
cujos condutores
encontravam-se
no
mesmo local. Portanto,
é patente que transitava
sem a devida
atenção pelo rodoanel,
sem tomar as devidas cautelas.
Assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0037036-11.2012.8.26.0405 -Voto no 9543 FH
5
resta isolada a afirmação
da ré de que a culpa foi exclusiva
de
terceiro e da vítima. Culpado o motorista
da ré que não prestou a
devida atenção, empreendendo
marcha e invadindo
o acostamento,

onde veio a atingir o pai dos autores que estava no local. Em
consequência,
se impõe o reconhecimento
da culpa presumida
da
empresa ré. O fundamento
da presunção
de sua culpa é a assunção

do risco. Se o patrão se utiliza do empregado,
corre o risco de que
da atividade
desse surja dano para terceiro. É razoável que, se tal
dano advier, por ele responda
solidariamente
com o seu causador

direto aquele sob cuja dependência
este se achava. Este é o
ensinamento
de Sílvio Rodrigues,
na sua obra “Direito Civil”, Ed.
Saraiva, 1975, p. 74.
Estabelecida
a responsabilidade
da ré, passo a
fixar o valor da condenação.
Deverá a ré pagar aos autores
indenização
pelos danos morais sofridos com a perda do pai. A
Constituição
Federal elevou à categoria
de bens legítimos,
que
devem ser resguardados,
todos aqueles que são a expressão

imaterial das pessoas: a intimidade,
a vida privada, a honra e a
imagem, que, se agredidos,
sofrem dano que exige reparação
(art.
5o,
X). Embora não possa haver uma equivalência
entre o
sofrimento
moral e o montante
a ser indenizado,
é possível sua
reparação
com o fim de atenuar, embora de forma indireta, as
consequências
do infortúnio
sofrido com a perda súbita do
companheiro
atropelado.
Essa dificuldade
não se constitui em
obstáculo
para a fixação da indenização.
Assim, a ré pagará aos
autores 100 salários mínimos a título de ressarcimento
pelo dano
moral. Os juros de mora de 1% ao mês incidirão a contar da citação
da ré e a correção monetária
a partir desta data, segundo a Tabela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0037036-11.2012.8.26.0405 -Voto no 9543 FH
6
Prática do Tribunal de Justiça. Também julgo procedente
a
denunciação
da lide, ficando a seguradora
denunciada
condenada
a
reembolsar
à ré o valor pago aos autores, nos limites da apólice de
seguros. Ante o exposto, julgo procedente
a presente ação para
condenar
a ré no pagamento
aos autores da quantia de 100 salários
mínimos a título de indenização
pelo dano moral sofrido com a
morte do pai por atropelamento,
corrigidos
monetariamente
a partir
desta data, segundo a Tabela Prática do Tribunal de Justiça do
Estado, e acrescidos
de juros de mora de 12% ao ano, a partir da
citação. Julgo procedente
a denunciação
da lide, ficando a
seguradora
condenada
a reembolsar
à ré os valores pagos na
condenação,
nos limites da apólice de seguros(...).
”
O Inconformismo, “data venia”, comporta parcial
abrigo, precisamente no tocante ao volume imposto em título de
reparatória imaterial; acertada, no mais, como se mostrará, a
solução emprestada; o acervo cognitivo amealhado, com efeito,
lastreado em atestado de óbito (fl. 16), boletim de ocorrência (fls.
22/25), laudo pericial (fls. 27/42) e prova oral (fls. 351/352, 455 e
679), informa dinâmica da qual se extraem, com segurança, na
modalidade imprudência, subsídios suficientes ao apontamento da
culpa do preposto da suplicada, que, ao realizar manobra, perdera o
controle do veículo, vindo a colher o ofendido junto ao
acostamento.
E de se ver, em arrimo à ilação, as declarações
da testemunha Alexssander Navarro, a roborar, diga-se, o relato
constante da vestibular: “(...)
No
dia
dos
fatos
estava
no
acostamento
do Rodoanel,
mais ou menos na altura do km 59.
Tinha acabado de trocar o pneu e estava guardando

as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0037036-11.2012.8.26.0405 -Voto no 9543 FH
7
ferramentas,
quando neste momento
o caminhão
da Covre bateu no
caminhão
do depoente
e também bateu no caminhão
do Sr. Oscar,
que foi atingido sem ter tempo de escapar. O acidente se deu por
volta das 14 horas, após um dia de chuva. Afirma que a chuva já
havia parado e que havia voltado a visibilidade,
assim como secado
a pista. Calcula que o depoente
da empresa ré trafegava
por cerca
de 90 km/hora. (...) Afirma que não havia movimento
no Rodoanel
e
que não tinha passado nenhum carro naquele momento.
Não sabe
se
houve
um
cochilo
ou
uma
distração,

pois
estava
tudo
aparentemente
muito calmo (...). ”
Ao contrário do asseverado pelo recorrente,
importa anotar, inexiste nos autos prova qualquer no sentido de
que terceiro tivesse invadido, repentinamente, a via por onde
rodava o condutor da demandada, a tanto não bastando o noticiado
por laudo técnico realizado pela requerida, baseado em informes
unilaterais de seu preposto, não alicerçado, gize-se, em nenhum
subsidio probatório; observe-se, demais, que, ao reverso do
noticiado pela acionada, não se encontrava a pista com baixa
visibilidade;
aludida
tese
defensiva
restou
refutada
pelas
declarações da testemunha Rui Damião Ferro da Costa, “verbis”: “
o evento ocorreu durante o dia e não chovia. O local se tratava de
uma pista retilínea ”; e ainda pelo laudo pericial acostado em folhas
27/42, a informar que a via “se encontrava
seca e em bom estado
de conservação
”.
E não há falar-se, no cenário, em culpa
concorrente do ofendido; malgrado insista a acionada em sustentar
que o caminhão de propriedade da vítima estava estacionado de
modo irregular, vez que desprovido de qualquer sinalização, de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0037036-11.2012.8.26.0405 -Voto no 9543 FH
8
verificar que o motivo determinante do acidente, como se mostrou,
foi a imprudência com que houve o preposto da requerida ao
adentrar abruptamente em acostamento; tem-se, enfim, a ausência
de subsídios quaisquer ao reconhecimento da culpa do ofendido,
relevando notar, no alusivo, que o ônus probatório cabia à
requerida,
nos
termos
do
artigo
373,
II,
da
legislação
processual/2015.
Não há evidencia de culpa qualquer da vítima,
ou ainda de terceiro; observe-se presumida a responsabilidade do
motorista da requerida, e assim por força do disposto no parágrafo
2o, do artigo 29, do Código de Trânsito Brasileiro: “Respeitadas
as
normas de circulação
e conduta estabelecidas
neste artigo, em
ordem decrescente,
os veículos de maior porte serão sempre
responsáveis
pela segurança
dos menores,
os motorizados
pelos
não motorizados
e, juntos, pela incolumidade
dos pedestres ”.
Tem-se, demais, que a conduta do preposto da
acionada fizera violar a regra insculpida no artigo 28 do Código de
Trânsito Brasileiro, ou seja, “o condutor deverá, a todo momento,

ter domínio de seu veículo, dirigindo-o
com atenção e cuidados
indispensáveis
à segurança
do trânsito” .
Vinga, noutro vértice, a pretendida majoração da
indenizatória por danos morais; o acidente fizera desencadear a
morte do genitor dos autores, emergindo “in re ipsa” o abalo por
eles experimentado; Antonio Jeová Santos, no respeitante, registra
que “os danos morais e patrimoniais,
decorrentes
do evento morte,
prescindem
da produção
de prova quanto ao efetivo prejuízo
causado a parentes ”. (Dano moral indenizável, 2a ed., Lejus, pg.
232).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0037036-11.2012.8.26.0405 -Voto no 9543 FH
9
E digo eu: quantificar a dor e o sofrimento
humano não é possível; a indenização, qualquer que seja, não
restabelecerá a situação anterior, como não expungirá o intenso
sofrimento dos demandantes; fará abrandar, isto sim, em alguma
compensação, os percalços do porvir.
E no contexto, delineadas as circunstâncias,
razoável, à atenuação da lesão experimentada pelos requerentes,
de um lado, e inibitória à prática de atos da jaez pela suplicada, de
outro, a fixação da indenizatória no importe de 50(cinquenta)
salários-mínimos para cada acionante, atualizado e acrescido de
juros de mora de 1% ao mês da sessão de julgamento, volume a
melhor abrigar o quanto do episódio em nível de prejuízo emergiu;
nenhum
aviltamento,
tampouco
produção
de enriquecimento
despido de causa, majorada, destarte, a imposta em primeiro grau
100 (cem) salários mínimos; confira-se, na direção, precedente
desta e. Corte:
“INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS Acidente
de
trânsito
Morte
da
vítima
Conjunto
probatório

que
possibilita
apurar a culpa do preposto da ré pelo acidente
Autores que se desincumbiram
do ônus de provar o fato
constitutivo
de seu direito, nos moldes do art. 373, inciso I,
do CPC Responsabilidade,
ademais,
que é objetiva Danos
morais configurados
Perda de ente querido Indenização

arbitrada
em R$ 210.000,00,
sendo atribuído R$ 70.000,00

em favor de cada autor Razoabilidade
Sentença
mantida
Recursos

desprovidos
.”
(Apelação
Cível
no
1002816-08.2016.8.26.0541; 25a Câmara de Direito Privado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0037036-11.2012.8.26.0405 -Voto no 9543 FH
10
Des. Rel. Claudio Hamilton; d. j. 09/08/2019)
É tudo.
Dá-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso dos autores, com a consequente majoração
do volume indenizatório por danos morais de 100 (cem) salários
mínimos para 50 (cinquenta) salários-mínimos em prol de cada
requerente, com negativa, de outra banda, ao de interesse da
requerida, e isso sem reflexo na imposição da sucumbencial -
arbitrada em seu patamar máximo.
TÉRCIO PIRES
Relator